Tribunal: STF
Processo: HC 189990
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de Leandro José Zaramella contra decisão proferida pelos Ministros integrantes da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negaram provimento ao AgRg no HC 564.216/SP (documento eletrônico 19).
    O impetrante alega, em síntese, que o paciente sofre
    “[...] constrangimento ilegal sem justa causa e por ausência de concreta fundamentação da decisão que manteve a prisão cautelar e denegou o direito de apelo em liberdade, além de excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, ainda que, posteriormente, tenha sido condenado por sentença penal condenatória recorrível, consoante decisão exarada pela honrada e digna JUÍZA DE DIREITO, Drª LUCIANA PIOVESAN, DA 27ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SÃO PAULO – SP (processo n.º 0000105- 11.2019.8.26.0228), violando-se, por conseguinte, as disposições do artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, c.c. os artigos 283, 315, 316, 319 e 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal, c.c. os artigos 4º, inciso I, e artigo 8.º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, todos da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do novo coronavírus (COVID-19), c.c. o artigo 4º, incisos I, II, III e § 2º, todos da Resolução nº 313 do Conselho Nacional de Justiça” (pág. 1 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer
    “1) O CONHECIMENTO do writ, bem assim a CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR INAUDITA ALTERA PARS, visando o deferimento ao paciente do benefício ao qual faz jus, ou seja, o direito de aguardar em liberdade ou em prisão domiciliar o julgamento de mérito do presente habeas corpus, expedindo-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA e/ou OFÍCIO LIBERATÓRIO, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas do encarceramento provisório, em virtude de estarem ausentes às hipóteses previstas no artigo 312 do Código de Processo Penal, pois verifica-se a falta de motivo legal para que subsista a prisão perpetrada na decisão objurgada, a qual ainda possui natureza cautelar, estando assim, sofrendo constrangimento ilegal sem justa causa e por excesso de prazo no julgamento do recurso de apelação, observando-se o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, c.c. os artigos 283, 315, 316, 318, 319 e 387, § 1º, todos do Código de Processo Penal, c.c. os artigos 4º, inciso I, e 8º, inciso I, alíneas ‘a’, ‘b’ e ‘c’, todos da Recomendação nº 62, do Conselho Nacional de Justiça, c.c. o artigo 4º, incisos I, II, III e § 2º, todos da Resolução nº 313, do Conselho Nacional de Justiça, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus (COVID-19).
    2) COMUNICAÇÃO à Autoridade Impetrada acerca da concessão de medida liminar, com requisição das informações entendidas necessárias e pertinentes, sendo possível a dispensa do pedido de informações ante a suficiente instrução do habeas corpus.
    3) Protesta, NO MÉRITO, pela integral CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA QUE, RATIFICADA A LIMINAR, O PACIENTE POSSA RECORRER EM LIBERDADE EM FACE DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, COM FULCRO NO ARTIGO 387, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, ASSIM PERMANECENDO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL AJUIZADA EM CONGRATULAÇÃO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA (CF, ARTIGO 5º, INCISO LVII), consoante hodierno posicionamento assentado no julgamento conjunto das ações declaratórias de constitucionalidade nº 43, 44 e 54 pelo Supremo Tribunal Federal, sem prejuízo de imposição de medidas cautelares diversas da prisão e/ou em PRISÃO DOMICILIAR” (pág. 32 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Acentue-se, de início, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração.
    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido de que “[...] revela-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que - além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal - demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC 128.727-ED/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18/2/2016).
    Nesse sentido:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PACIENTE DENUNCIADO PELO CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. LEGITIMIDADE DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA A TESTEMUNHA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA. I – A prisão cautelar se mostra suficientemente motivada para a preservação da ordem pública, tendo em vista a periculosidade do paciente, verificada pelo modus operandi mediante o qual foi praticado o delito. Ao invés de zelar pela integridade física da vítima, o réu optou por se aproveitar da sua deficiência mental e incapacidade de discernimento. Precedentes. II – A magistrada consignou, ainda, que a prisão do paciente se faz necessária em face dos indícios de que uma testemunha estaria sendo ameaçada, circunstância que também revela a necessidade da constrição da liberdade do réu por conveniência da instrução criminal. Precedentes. III – Ordem denegada” (HC 113.148/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA POR INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O Superior Tribunal de Justiça observou os precedentes da Primeira Turma desta Suprema Corte que não vem admitindo a utilização de habeas corpus em substituição a recurso constitucional. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal permite a prisão preventiva quando as circunstâncias concretas da prática do crime revelam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delitiva e, pois, à ordem pública. 3. O fato de o Recorrente ter aguardado solto por todo o período da instrução criminal não exime o Poder Judiciário de resguardar a ordem pública, sobretudo depois de um julgamento condenatório, precedido por amplo contraditório e no qual as provas foram avaliadas sob o crivo da imparcialidade. 4. Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento” (RHC 121.508/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).
    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão combatida:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO EM 1º GRAU. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO IDÔNEO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
    1. A gravidade concreta do crime como fundamento para a decretação ou manutenção da prisão preventiva deve ser aferida, como no caso, a partir de dados colhidos da conduta delituosa praticada pelo agente, que revelem uma periculosidade acentuada a ensejar uma atuação do Estado cerceando sua liberdade para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    2. Na espécie, o Juízo sentenciante afirmou que o crime foi concretamente grave, com emprego de várias armas, concurso de inúmeras pessoas, planejamento e violência contra várias vítimas, o que justifica a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    3. Ademais, ‘permanecendo os fundamentos da prisão cautelar, revela-se um contrassenso conferir ao réu, que foi mantido custodiado durante a instrução, o direito de aguardar em liberdade o trânsito em julgado da condenação’ (RHC n. 117.802/DF, Relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 10/6/2014, DJe de 1º/7/2014).
    4. Agravo regimental improvido” (págs. 3-6 do documento eletrônico 6).
    Vê-se, pois, que o Ministro Relator e os demais integrantes da Quinta Turma do STJ julgaram o habeas corpus em consonância com a já referida orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal, que rege a matéria em análise.
    Com efeito, suas Excelências analisaram de modo pormenorizado os fundamentos do decreto de prisão preventiva do ora paciente, mantidos pelo Tribunal de Justiça, e concluíram que o magistrado de primeiro grau, ao decretá-la, e mantê-la, posteriormente à sentença, utilizou-se de fundamentação idônea para demonstrar a periculosidade do acusado e a gravidade concreta do delito por ele praticado, circunstâncias que, como visto, justificam a necessidade do cárcere para garantia da ordem pública.
    Isso posto, denego a ordem (art. 192, caput, do RISTF). Prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de setembro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator